Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. FAMÍLIA. CASAMENTO NO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DOS BENS. DIVÓRCIO. PARTILHA. BEM IMÓVEL EDIFICADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. TAXA DE CORRETAGEM. ALIENAÇÃO DO BEM COMUM. MEAÇÃO DO DÉBITO. CABIMENTO. DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO EM PROVEITO DAS PARTES. ÚLTIMA PARCELA PAGA PELO APELANTE POSTERIORMENTE À SEPARAÇÃO DE FATO. MEAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC.
1.1. No caso em que a prova testemunhal não se mostra útil ao deslinde da lide, mormente quando há prova documentada produzida por ambas as partes, não há cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. No caso em que a edificação ocorreu durante o casamento, há que se partilhar o valor alienado do bem, bem como as dívidas relacionadas à coisa durante o matrimônio, razão pela qual devida a partilha da comissão de corretagem, pois o resultado da venda aproveita a ambas as partes.
3. Havendo demonstração acerca da existência de débitos contraídos durante o casamento, com a última parcela adimplida exclusivamente por um dos cônjuges, após a separação de fato, impõe-se sua partilha.
4. Recurso conhecido. Preliminar de Violação do Devido Processo Legal e Cerceamento de Defesa Rejeitada. No mérito, deu-se provimento ao apelo.